Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006808-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ROSANEI EDER BRAGA - CPF: 055.398.948-04 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006808-55.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA
PACIENTE: ROSANEI EDER BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VULTOSA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
- INOCORRÊNCIA - PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA - NATUREZAS DIFERENTES - 3)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida (148,8 quilos de substância entorpecente do tipo pasta base cocaína), sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

3) Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4) Ordem denegada em sintonia com o parecer.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006808-55.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA
PACIENTE: ROSANEI EDER BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. André Lima Sousa, em favor de Rosanei Éder Braga, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000992-36.2022.8.11.0051.

Sustenta que o paciente foi
preso preventivamente
, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

Sustenta “
que o paciente não sabia da existência de droga em sua bagagem
” sic, de modo que entende tratar-se de erro de tipo.

Afirma que o delito praticado pelo paciente foi perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa e que apesar da expressiva quantidade de drogas apreendidas junto à carga que transportava em seu caminhão, por si só não é indicativo da periculosidade do agente.

Aduz, ainda, o impetrante, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do
art. 312 do CPP.

Ressalta, os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, família constituída e residência fixa, nessa perspectiva, defende pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Por fim, aduz que a prisão do interessado representa
ofensa aos princípios da presunção de inocência
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente
,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

124466665) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 125045198).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson Natalício Barbosa, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem, mantendo-se o paciente cautelarmente preso. (id. 125998653), sumariando:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 16 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006808-55.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA
PACIENTE: ROSANEI EDER BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante em face de Rosanei Eder Braga por suposta prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, ocorrido no dia 31/03/2022
.

No dia 01/04/2022, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“(...)
Analisando os autos, verifico que a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, haja vista que o flagrado foi preso, em tese, cometendo o crime mencionado no caderno informativo.

(...)Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária.

(...)

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei nº 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

(...)

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, as supostas infrações praticadas pelo Indiciado, de tráfico de drogas, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.

O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no Auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial provisório de substância entorpecente juntado aos autos, indicando que as substâncias entorpecentes apreendidas com o autuado correspondem à cocaína, bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, que não afastam o envolvimento do Indiciado no delito em questão.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante.

No caso telado, segundo consta dos autos, em suma, verifica-se que os Policiais Militares receberam informações através das agências de inteligência da Polícia Federal, Gefron e ALI/PMMT, de que um caminhão Mercedes Benz/L, cor amarela, placa CPR-6G09, estaria transitando em direção a esta cidade, e que o mesmo poderia estar transportando entorpecente, tendo as GU PM da VTR 94 e 28 se posicionado na entrada da cidade, na Avenida Atilio de Fontana próximo ao Posto Araras, e por volta das 22:50 horas fizeram a abordagem do referido caminhão que era conduzido por ROSANEI EDER BRAGA, o qual estava muito nervoso e tremia muito.

Nesse sentido, realizaram a retirada da lona do veículo, o qual se encontrava carregado com materiais de paisagismo, onde foi localizado no meio da carga vários sacos contendo 140 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Por fim, os policiais relataram que, em conversa com o motorista do caminhão, este relatou que pegou um frete na cidade de Cáceres, e que receberia a quantia de R$10.000,00 pelo transporte até a cidade de Primavera do Leste.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se trata, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado.

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa
risco à ordem pública
, devendo ser decretada a sua custódia para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes.

Na hipótese dos autos, muito embora tratar-se de Indiciado primário, as circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas. Isso porque, em primeiro, ressalta-se que a quantidade da droga apreendida é elevada, bem como é de alta nocividade.

A propósito,
considerando a grande quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja,

110 tabletes, pesando 148,8 KG, de substância entorpecente do tipo pasta base cocaína,
constituem sérios indícios de que o flagrado estaria fazendo do tráfico seu meio de vida, a revelar receio concreto de reiteração delitiva.

Sobre o assunto, necessário destacar o ENUNCIADO 25 da TCCR do TJMT: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Igualmente, cita-se a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - no momento do flagrante foram apreendidos com o paciente e o corréu 654,05g de maconha e 201,22g de cocaína. Precedentes. 5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ela imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 544.763/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019).

E, ainda, cita-se a recente ementa:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (114,85kg de substância análoga a maconha, distribuídos em 152 tabletes) e a notícia de que o paciente fazia o seu transporte em automóvel previamente preparado para armazenar o material ilício, refletem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente e, por isso, justificam a prisão preventiva imposta com vistas a acautelar a ordem pública. Inteligência dos Enunciados nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, N.U 1003837-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva do flagranteado com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade específica do crime supostamente perpetrado e da periculosidade acentuada do agente.

A grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas como o crime de tráfico de drogas é sentida no convívio diário com as pessoas da sociedade, o que evidentemente atenta contra a ordem pública.

Também sentimos a preocupação e o temor da sociedade civil organizada e da população local no sentido de que providências não sejam tomadas para conter a onda de criminalidade que assola o município e região.

Não se pode, outrossim, olvidar que o sentimento de impunidade gera o descrédito das instituições constituídas e encoraja ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

In casu, entendo que se faz necessária à custódia do Indiciado pela
conveniência da ordem pública, para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes
.

Ao referir-se à legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Quanto à necessidade da custódia para garantir a ordem pública, o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete nos ensinou: "...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa" (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 2003, 11ª ed.p. 803).

Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos:

"A fundada periculosidade exteriorizada pela conduta do agente serve de supedâneo suficiente para obstar a liberdade provisória" (STF - RHC 6.959 - Rel. Felix Fischer - DJU 25/2/98, pg. 93).

Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis do Indiciado. De acordo com o festejado professor GUILHERME NUCCI, "não menos verdade é o fato de que o abalo emocional pode dissipar-se pela sociedade, quando o agente ou a vítima é pessoa conhecida, fazendo com que os olhos se voltem ao destino dado ao autor do crime”.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar,
em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado ROSANEI EDER BRAGA, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP
.”
(id. 124323674 – pág. 54/60). Destaquei

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
além da materialidade e indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), a apontada autoridade coatora apontou que prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
(periculum libertatis)
face à
natureza e a quantidade de entorpecente apreendido
(
110 tabletes, pesando 148,8 KG, de substância entorpecente do tipo pasta base cocaína
), bem como pelo receio concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que
estaria fazendo do tráfico seu meio de vida.

Quanto a validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De igual modo, é cediço que a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do interessado.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Nesse contexto, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como no caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mais, cabe salientar que a prisão preventiva do paciente
não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF) uma vez que visa afastar o agente do convívio social face ao preenchimento dos requisitos da medida cautelar extremada.

O decreto provisório tem natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, trata-se de medida privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por isso contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em paridade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)
”. (STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem impetrada em favor de
Rosanei Eder Braga,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022